Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. LIMITES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que resolveu o processo de busca e apreensão de veículo financiado, sem exame do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora em indicar o endereço do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo após oportunidade concedida pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se a sentença que resolveu o processo sem análise do mérito por falta de pressuposto válido violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da vedação à decisão surpresa, cooperação, economia processual e tutela jurisdicional efetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar em efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal e justifica o não conhecimento do apelo quanto a esse pedido.
4. A ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a resolução do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, quando a parte autora deixa de cumprir determinações judiciais indispensáveis ao seu regular prosseguimento.
5. O princípio da primazia do julgamento do mérito não legitima a concessão de prazo indeterminado à parte autora, especialmente quando evidenciada conduta desidiosa no cumprimento de deveres processuais que lhe incumbem.
6. O dever de cooperação impõe às partes a obrigação de atuar de forma diligente e tempestiva, promovendo os atos necessários ao andamento do processo, em consonância com os arts. 4o e 6o do CPC.
7. A resolução do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com abandono da causa, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal do autor, bastando a regular intimação na pessoa de seu advogado.
8. A não localização do bem, aliada à inércia do autor após reiteradas oportunidades para sanar o vício ou requerer a conversão da ação, impede o regular desenvolvimento do processo e legitima a resolução sem exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inércia do autor em cumprir determinações judiciais essenciais ao andamento da ação de busca e apreensão caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a resolução sem apreciação do mérito.
2. A resolução do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.
3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação não afastam o dever da parte de atuar diligentemente para viabilizar o regular prosseguimento do feito.